Tribunal: TJDFT
Processo: 0750346-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ECONÔMICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de furto simples (art. 155, caput, do CP), contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que indeferiu pedido de indulto com base no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, ao fundamento de que o requisito da reparação do dano não foi cumprido, ainda que não tenha havido prejuízo reconhecido na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto, nos termos do art. 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024, nos casos em que não há prejuízo econômico decorrente do crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República, fundada em critérios de conveniência e oportunidade política, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988, não sendo passível de extensão pelo Judiciário.
4. O Decreto n. 12.338/2024 exige expressamente a reparação do dano como condição para o indulto nos crimes patrimoniais sem violência, não prevendo a hipótese de sua desnecessidade em caso de ausência de prejuízo.
5. A exclusão, no novo decreto, da cláusula existente em norma anterior que contemplava expressamente a inexistência de dano revela intenção deliberada do Chefe do Executivo, configurando silêncio qualificado que não pode ser suprido por interpretação judicial.
6. A simples ausência de prejuízo não equivale à reparação exigida pelo Decreto, que pressupõe iniciativa voluntária do condenado apta a configurar arrependimento posterior ou atenuante da pena (arts. 16 e 65, III, "b", do CP).
7. A ampliação do rol de beneficiados pelo indulto por meio de interpretação extensiva configuraria indevida interferência judicial na esfera discricionária do Poder Executivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.